Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738429-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA HELENA CORREA DE SOUZA V I S T O S. (Num. 32671624). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, LÚCIA HELENA CORREA DE SOUZA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 32671624) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (Num. 31206561) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 08 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador